Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750029-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA, THAIS CRISTINA ALVINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA e FABIO TEIXEIRA PEIXOTO contra a decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada em face do CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALACIAS, que julgou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e 354, parágrafo único, do CPC, sob o fundamento de que não se poderia declarar a nulidade do contrato, conforme requerido pelos autores, sem a participação das partes contratantes. Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. Intimados nos termos do art. 10 do CPC, os agravantes rebateram as alegações contidas na resposta ao agravo. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cumpre destacar que a tutela de urgência que pretendia a suspensão da contratação e da realização das obras no condomínio foi apreciada em 1o.08.2023 (ID 167237600 na origem). A medida foi indeferida em razão da necessidade de dilação probatória e não houve interposição de recurso contra a decisão. Anote-se que a decisão agravada não tratou da questão. Assim sendo, é vedada a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Por outro lado, a decisão declarou a extinção parcial do processo, sob o fundamento de que não se poderia declarar a nulidade do contrato sem a integração ao feito de todos os sujeitos participantes do negócio jurídico. A propósito, confira-se: “1. Pretende a parte autora, além da declaração de nulidade da Assembleia realizada no dia 06.7.2023, a do contrato subsequente porventura firmado pelo Condomínio réu, com base nas deliberações dali derivadas. 2. Tal pretensão, no entanto, não prescinde da integração à lide da respectiva parte contratante, titular da aludida relação jurídica de direito material, pois não é possível nesta influir à sua revelia. 3. Vale dizer, não se pode declarar a nulidade de contrato sem a participação daqueles sujeitos a seus efeitos. 4. Do exposto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, o pedido de declaração de nulidade de eventual contrato firmado pelo condomínio réu com terceiros. (...)” No entanto, a petição recursal não veicula qualquer argumentação sobre o ponto que resultou no indeferimento da petição inicial, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Anote-se que, sem prejuízo da constatação de que não houve impugnação específica, não pode eventual decisão em processo judicial ser proferida sem que a parte que sofrerá os seus efeitos integre a relação processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de estatura constitucional. Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator